Tribunal: CARF
Processo: 11080.928818/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.928818/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.107 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
DEMAER DESPACHOS E ASSESSORIA A EXPORTACAO E
IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
INÉPCIA
RECURSAL.
INSTAURAÇÃO
RECURSAL DA LIDE PREJUDICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não é possível conhecer do Recurso Voluntário que não apresenta os requisitos
mínimos de admissibilidade previstos nas normas que regem o Processo
Administrativo Fiscal. Constatando-se na peça recursal a ausência das razões
fáticas, fundamentos, e pontos de discordância, resta-se configurado a sua
inépcia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-90.904, da
3a Turma da DRJ/RJ1, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.928818/2009-17
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.107 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928818/2009-17

“Trata-se do PER/DCOMP retificador no 32031.89270.140307.1.7.03-6376 (e-fls.
10/17), em que se pleiteia o reconhecimento do direito creditório para fins de
compensação, oriundo de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005, no valor
original de R$ 14.397,18.
2. A autoridade administrativa, mediante Despacho Decisório, rastreamento no
848642178 07/10/2009 (e-fls. 55), recebido em 20/10/2009 (e-fls.40/42), não
reconheceu o crédito, nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração
do saldo negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 14.397,18
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 29.436,30
CSLL devida: R$ 15.039,12
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 32031.89270.140307.1.7.03-6376, 00243.56782.181007.1.3.03-7590,
13457.71376.070809.1.7.03-1925 (...)
3. O interessado, em 29/10/2009 (e-fls. 2/3), apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese:
a) Diz que o saldo negativo de CSLL é de R$14.397,18;
b) O PER/DCOMP no 32031.89270.140307.1.7.03-6376 foi preenchido incorretamente;
c) O débito constante no PER/DCOMP no 00243.56782.181007.1.3.03-7590 foi
declarado em duplicidade pois é o mesmo do PER/DCOMP no
32031.89270.140307.1.7.03-6376.
4. Por fim, requer:
a) Que os PER/DCOMP sejam homologados.
5. Nesta Turma, foram acostadas consultas de e-fls.77/140. É o Relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO CSLL. RETENÇÕES
NA FONTE. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Reforma-se o Despacho Decisório se o direito creditório pretendido foi comprovado
parcialmente.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.107 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928818/2009-17

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DÉBITO
COMPENSADO EM DUPLICIDADE. CANCELAMENTO.
Demonstrado que o mesmo débito consta em duas declarações de compensações impõe-
se a retificação do erro cometido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“6. Acolho a Manifestação de Inconformidade, por ser tempestiva, e passo a examinar a
lide somente agora, em face do volume dos serviços.
7. Trata-se de não homologação de compensação declarada, em razão do PER/DCOMP
apresentar demonstrativo das parcelas de composição do crédito em valor insuficiente
para gerar saldo negativo de CSLL declarado no PER/DCOMP e informado na DIPJ,
ano-calendário 2005.
A - Da Análise do Saldo Negativo de CSLL (ano-calendário 2005)
8. Há que se analisar a origem do crédito pleiteado no PER/DCOMP no
32031.89270.140307.1.7.03-6376 (e-fls. 10/17).
9. No referido PER/DCOMP, o valor do crédito original na data da transmissão
informado é R$ 14.397,18 (e-fls. 12).
10. O interessado apresentou uma única DIPJ para o ano-calendário 2005 (e-fls.77),
oportunidade em que foi informado um saldo negativo de CSLL, no valor de
R$14.397,18, tendo como deduções (e-fls.100):

11. O interessado deduziu, na ficha 17 da DIPJ, o valor de R$ 6.402,67, a título de
CSLL retida (Linha intitulada “CSLL Retida p/ Pes.Jur.de Dir. Priv. - Lei no
10.833/2003”) e a título de estimativas, o valor de R$23.033,63.
B - Das Retenções de CSLL – dedução do ajuste anual
12. No Despacho Decisório (e-fls.55) foram confirmadas integralmente tanto as
retenções de CSLL, sob o código de receita 5952, ano-calendário 2005, no total de
R$2.055,53 quanto os pagamentos de estimativa no valor de R$12.341,65, resultando
em um total confirmado de R$ 12.341,65 (e-fls.44).
Código de retenção 5952 - CSLL, Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep Retidas na
Fonte pelas Pessoas Jurídicas de Direito Privado - CSRF
13. O objeto social do interessado, disposto às e-fls. 66, consiste em: “- prestação de
serviços de despachos aduaneiros; - assessoria à importação e exportação; -
agenciamento de carga aérea marítima, terrestre, nacional e internacional.
14. Pois bem. Na forma do art.30 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, os
pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas estão sujeitos,
também, sem prejuízo da retenção do imposto de renda, a retenções de CSLL (1%),
Cofins (3%) e Pis/Pasep (0,65%), senão vejamos, verbis:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.107 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928818/2009-17

obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como
pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP. (Vide Medida Provisória no 232, 2004) (...)Art. 31. O valor da
CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que trata o art. 30, será
determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do percentual de
4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à
soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e 0,65% (sessenta e
cinco centésimos por cento), respectivamente.
§ 1o As alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por
cento) aplicam-se inclusive na hipótese de a prestadora do serviço enquadrar-se no
regime de não-cumulatividade na cobrança da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS.
§ 2o No caso de pessoa jurídica beneficiária de isenção, na forma da legislação
específica, de uma ou mais das contribuições de que trata este artigo, a retenção
dar-se-á mediante a aplicação da alíquota específica correspondente às
contribuições não alcançadas pela isenção.
§ 3o É dispensada a retenção para pagamentos de valor igual ou inferior a R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Art. 32. A retenção de que trata o art. 30 não será exigida na hipótese de
pagamentos efetuados a:
I – cooperativas, relativamente à CSLL;
II – empresas estrangeiras de transporte de valores;
III - pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES.
Parágrafo único. A retenção da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP não
será exigida, cabendo, somente, a retenção da CSLL nos pagamentos:
I – a título de transporte internacional de valores efetuados por empresa nacional;
II - aos estaleiros navais brasileiros nas atividades de conservação, modernização,
conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro
Especial Brasileiro - REB, instituído pela Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997.
Art. 33. A União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, poderá celebrar
convênios com os Estados, Distrito Federal e Municípios, para estabelecer a
responsabilidade pela retenção na fonte da CSLL, da COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP, mediante a aplicação das alíquotas previstas no art. 31, nos
pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações dessas administrações
públicas às pessoas jurídicas de direito privado, pelo fornecimento de bens ou pela
prestação de serviços em geral.
Código de retenção 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep Retidos
na Fonte pelas Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, Pessoas Jurídicas de
que trata o Inciso III do Art. 34 da Lei no 10.833/2003, Autarquias e Fundações Públicas
- COSIRF
15. As entidades da administração pública de que trata o inciso III, do art.34 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, devem efetuar as retenções de IRPJ, CSLL, Cofins
e PIS/Pasep sobre os pagamentos efetuados à pessoas jurídicas, às alíquotas de IRPJ
(4,80%), CSLL (1%), Cofins (3%) e Pis/Pasep (0,65%), no total do percentual de
9,45%, com o código de retenção 6190:
Art. 34. Ficam obrigadas a efetuar as retenções na fonte do imposto de renda, da
CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, as seguintes entidades da administração
pública federal: (Produção de efeito)
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.107 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928818/2009-17

I - empresas públicas;
II - sociedades de economia mista; e III - demais entidades em que a União, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, e que dela
recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução
orçamentária e financeira na modalidade total no Sistema Integrado de
Administração
Financeira
do
Governo
Federal
-
SIAFI.
(...)........................................Lei 9.430/1996 Art. 64. Os pagamentos efetuados por
órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas,
pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na
fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
§ 1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
(...)§ 5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da
alíquota de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago
pelo percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
aplicável à espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço
prestado.
§ 6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante
a ser pago.
...................................
IN SRF 480, de 15/12/2004
Art. 1o Os órgãos da administração federal direta, as autarquias, as fundações
federais, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais
entidades em que a União, direta ou indiretamente detenha a maioria do capital
social sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam
obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira no Sistema Integrado
de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) reterão, na fonte, o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e a Contribuição para o PIS/Pasep sobre os pagamentos que efetuarem às
pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral,
inclusive obras, observados os procedimentos previstos nesta Instrução Normativa.
(...)Art. 2o A retenção será efetuada aplicando-se, sobre o valor a ser pago, o
percentual constante da coluna 06 da Tabela de Retenção (Anexo I), que
corresponde à soma das alíquotas das contribuições devidas e da alíquota do imposto
de renda, determinada mediante a aplicação de quinze por cento sobre a base de
cálculo estabelecida no art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço prestado.
Art. 3o A retenção será efetuada aplicando-se, sobre o valor a ser pago, o percentual
constante da coluna 06 do Anexo I a esta Instrução Normativa, que corresponde à
soma das alíquotas das contribuições devidas e da alíquota do IR, determinada
mediante a aplicação de 15% (quinze por cento) sobre a base de cálculo estabelecida
no art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, conforme a natureza do bem
fornecido ou do serviço prestado.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.107 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928818/2009-17

16. Vê-se, das disposições legais acima, que o interessado não se inclui em hipótese
legal de dispensa das fontes pagadoras de lhe efetuarem retenções de CSLL, Cofins e
Pis/Pasep.
17. O art. 36 da mesma lei dispõe que os valores assim retidos são considerados
antecipações do tributo devido, senão vejamos:
Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao
imposto de renda e às respectivas contribuições.
18. Tal está previsto na IN SRF n. 459, de 18 de outubro de 2004, na qual se lê:
Art. 2o O valor da retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep
será determinado mediante a aplicação, sobre o valor bruto da nota ou documento
fiscal, do percentual total de 4,65%, (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos
por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por
cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente, e recolhido
mediante o código de arrecadação 5952. (...)Art. 7o Os valores retidos na forma do
art. 2o serão considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte que
sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições.
§ 1o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser deduzidos,
pelo contribuinte, das contribuições devidas de mesma espécie, relativamente a fatos
geradores ocorridos a partir do mês da retenção.(grifei)
19. O interessado alega que ocorreu erro no preenchimento do PER/DCOMP.
20. De fato, assiste razão ao interessado quanto ao cometimento de erro de
preenchimento do PER/DCOMP.
21. Nos sistemas da RFB (DIRF), e-fls. 127/139, constam 19 fontes pagadoras que
efetivaram retenções sob o código 59521, no total de R$70.261,56. A parcela
confirmada relativa à CSLL (1%) equivale a R$15.110,01 {Fórmula: [(0,01x
70.261,56)/0,0465]}, conforme tabela a seguir:
Tabela 2
(...)
22. Sob o código 61902, sendo a retenção de R$96,19, a parcela confirmada relativa à
CSLL (1%) equivale a R$10,18 {Fórmula: [(0,01x 96,19)/0,0945]}.
23. Observe-se que na elaboração da tabela 2 pesquisou-se o CNPJ do beneficiário
(interessado) no formato com 8 dígitos e que na análise, foi descartada a fonte pagadora
CNPJ 94.789.468/0001-50 e respectiva retenção de R$ 543,70, sob o cód.5987,
denominado “CSLL - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado
amparada por medida judicial”.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.107 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928818/2009-17

24. Vê-se que embora no PER/DCOMP (e-fls.10/17) o interessado tenha informado
como parcela de composição do crédito (e-fls.13) apenas uma única fonte pagadora -
que corresponde ao item 6 da tabela 2 -, com retenção sob o código de receita 5952 no
total de R$2.055,53, na DIPJ (Ficha 50, e-fls. 107/121) e na DIRF a quantidade de
fontes pagadoras é superior, bem como o montante de retenções.
25. Assim, com fundamento no princípio da verdade material, foram consideradas na
análise (tabela 2) todas as retenções comprovadas em DIRF, sob cód. rec. 5952 e 6190.
26. Tem-se então que foram confirmadas retenções de CSLL, para o ano-calendário
2005, de R$ 15.120,19 (R$15.110,01+R$10,18).
27. Faz-se necessário verificar se os rendimentos sobre os quais incidiu a retenção de
CSLL, foram oferecidos à tributação, conforme dispõe o art.837, do Decreto 3.000/99
(RIR/99):
Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como
antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30
de dezembro de 1966, art. 9o). (grifou-se)
28. O quadro abaixo representa uma consolidação, dos valores de retenção de CSLL
confirmados e de seus respectivos rendimentos, além dos rendimentos oferecidos à
tributação na Demonstração do Resultado da DIPJ:

29. Observe-se que na elaboração da tabela acima:
a) o valor da receita calculada de prestação de serviços foi obtida pela divisão da CSLL
retida comprovada pela alíquota de 1,0%; b) o valor da receita calculada relativa a
CSLL retida, no valor de R$ 1.512.019,00, é compatível com o valor da receita de
prestação de serviços informada na Ficha 06 A - Demonstração de Resultado na DIPJ,
no valor de R$2.775.834,48.
30. Portanto, restaram comprovadas/confirmadas retenções de CSLL (1%), no total de
R$15.120,19. Observe-se que, desse valor, a autoridade lançadora já reconheceu
R$2.055,53.
C. Das estimativas mensais
31. Na composição do saldo de CSLL, Ficha 17 da DIPJ (e-fls.99/100), entregue em
23/06/2006, o interessado deduziu a título de estimativas, o valor de R$23.033,63.
32. Traz comprovantes de pagamento de estimativa de CSLL, recolhidas sob o código
2484 (cópias às e-fls.7/9), que totalizam o valor de R$12.341,65, confirmados
integralmente pelos sistemas da RFB (e-fls.122/126).
D. Das Retenções de CSLL utilizadas como dedução no cálculo da estimativa mensal
33. No cálculo da estimativa mensal, o interessado deduziu da CSLL apurada (DIPJ –
Ficha 16 e-fls.92/98), a título CSSL Ret.na Fonte p/Pes.Jur.Dir.Priv.(Lei 10.833/2003)
um total de R$10.691,98, conforme se vê na tabela a seguir:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.107 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928818/2009-17

34. Observe-se que nos meses de maio, julho/dezembro de 2005, não foi apurada
estimativa a pagar.
35. Vê-se que o interessado informou na apuração anual (DIPJ, Ficha 17, e-fls.99), o
valor de R$15.039,12, a título de retenções de CSLL, na apuração do saldo negativo de
CSLL, no entanto, efetivamente, utilizou um total de retenções de R$ 25.731,10
(R$15.039,12[retenções do ajuste anual] + R$10.691,98 [estimativas mensais]), no
entanto teve confirmadas retenções de R$15.120,19 (nosso item 26):

E.Do pedido de cancelamento do PER/DCOMP no 00243.56782.181007.1.3.03-7590
37. O interessado alega que o mesmo débito de estimativa de agosto/2006 foi incluído
no PER/DCOMP 32031.89270.140307.1.7.03-6376 (com demonstrativo do crédito) e
no PER/DCOMP 00243.56782.181007.1.3.03-7590. Ambos, conforme Análise de
Credito (e-fls.45), integram o Despacho Decisório recorrido:
(..)
38. Da figura acima, vê-se que um mesmo débito de estimativa de CSLL-2484, período
de apuração 01-08-2006, no valor de R$4.626,32, consta na primeira e na segunda
PER/DCOMPs: ambas não foram compensadas. Em DCTF o débito foi declarado no
valor de R$4.626,32.
39. Tem-se, então, que o referido débito, de fato, foi declarado em duplicidade.
40. Na forma da legislação (Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de
2012, e diplomas que a antecederam e que a modificaram), o cancelamento de Dcomp
deve ser feito através do programa Per/dcomp, e, ainda assim, não é possível se a
Dcomp estiver pendente de decisão administrativa, tampouco se já houver intimação
para a apresentação de documentos comprobatórios:
DA DESISTÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE COMPENSAÇÃO Art.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.107 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928818/2009-17

93. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário, mediante a apresentação
de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido ou a
compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
41. O cancelamento de Dcomp requer, ainda, que o interessado não tenha sido intimado
de despacho decisório relativo à compensação:
Art. 107. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
nos arts. 88, 93 e 97, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso, em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o
sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo titular da DRF, Derat,
Demac/RJ, Deinf, IRF ou ALF competente para decidir sobre a compensação, a
restituição, o ressarcimento ou o reembolso.
42. Na hipótese de inexatidões materiais quando do preenchimento da Dcomp, a IN em
comento admite que esta seja retificada:
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida
somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90.
43. Assim, embora o interessado não tenha feito uso do PGD PER/DCOMP para sanar a
duplicidade apontada, deve-se, aqui, determinar a retificação do erro material apontado:
inclusão em duas Dcomps do mesmo débito de R$$4.626,32.
44. Tal retificação equivale ao cancelamento/desconsideração do PER/DCOMP no
00243.56782.181007.1.3.03-7590, que foi declarado em duplicidade.
Conclusão:
45. A recomposição do Saldo Negativo de CSLL, do ano-calendário 2005, é
apresentada, a seguir:

Conclusão:
46. Por todo o exposto, voto no sentido:
a) reconhecer ao interessado o direito creditório de R$12.422,72, correspondente ao
Saldo Negativo de CSLL, do ano-calendário de 2005;
b) manter a Dcomp PER/DCOMP PER/DCOMP no 32031.89270.140307.1.7.03-6376 e
determinar o cancelamento/desconsideração da Dcomp 00243.56782.181007.1.3.03-
7590;
c) determinar a homologação das compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.”
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.107 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928818/2009-17

Após expedida a intimação para ciência do Acórdão da DRJ em 09.10.2017, a
contribuinte apresentou petição em 11.10.2017, tendo a DRF reconhecido a ciência presumida
nesta data, à vista da Certidão de e-Fl. 182:
“O AR com a intimação para ciência do Acórdão da DRJ foi enviado em 09/10/2017,
conforme acompanhamento da ciência no sistema eprocesso, em 11/10/2017 o
contribuinte apresenta petição com intuito de ver homologadas suas compensações.
Como o AR não retornou até a presente data foi assumida a data da solicitação de
juntada como sendo a data da ciência presumida.”

Na referida petição protocolada, a contribuinte faz referência aos acórdãos da
DRJ/RJ1 de no 12-90.903, 12-90.904, 12-90.901 e 12-90.902.
Quanto ao acórdão do presente processo, a interessada somente apresenta o
seguinte tópico:

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
presumidamente tempestivo, entretanto, não atende aos requisitos de admissibilidade do
Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72, conforme verifica-se a
seguir.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.107 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928818/2009-17

Inépcia do Recurso Voluntário. Ausência dos Requisitos de Admissibilidade.
Sabe-se que o Processo Administrativo Fiscal é regido pelo Decreto no 70.235/72,
bem como por legislações subsidiárias, tais como a Lei no 9.784/99 e a Lei no 13.105/2015
(Código de Processo Civil), que possuem uma função normativo-integrativa da lei específica.
Tais regramentos normativos dispõem sobre determinados procedimentos formais
que devem ser observados no âmbito do Processo Administrativo Fiscal (PAF), com o escopo de
se instrumentalizar o Direito Material.
No âmbito do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o PAF, verifica-se em seu
Art. 16, III, que:
“Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;”

Verifica-se, ainda, que o Art. 17, da mesma norma, estabelece que “Considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.”. Ou seja, para que a lide seja instaurada, faz-se necessário a impugnação da
matéria, inclusive na fase recursal.
Pelos dispositivos supracitados, fica evidente que um dos requisitos da
impugnação administrativa (aplicável aos Recursos Administrativos) é a causa de pedir, ou seja,
os fatos e fundamentos jurídicos, bem como os pontos de discordância e as razões que possuir.
Entretanto, no presente caso, verifica-se que em nenhum momento a Recorrente
insurge contra a Decisão de 1a Instância, apenas informa que está apresentando o livro razão e o
espelho do balancete, que supostamente comprovaria o crédito.
Ora, se a Recorrente não apresenta ao órgão revisor as razões do que diverge da
decisão de primeira instância, nem expressa objetivamente o que pretende rever, a análise do
recurso fica completamente prejudicada.
Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão
considerada injusta ou ilegal, faz-se necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a
ilegalidade ou injustiça da decisão do órgão “a quo”, qual seja, a DRJ.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.107 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928818/2009-17

Assim, entendo que a petição apresentada não cumpre as formalidades mínimas
de um Recurso Voluntário, razão pela não deve ser assim recebido.
Dessa forma, em razão dos fundamentos apresentados, conclui-se, portanto, pela
inépcia do Recurso Voluntário interposto, em razão da ausência de requisitos imprescindíveis de
admissibilidade.

Conclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital